Tribunal: TJDFT
Processo: 0719515-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O RESTANTE.
I. De acordo com o § 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil, “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.”
II. Agravo de Instrumento desprovido.